Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-58.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003708-58.2019.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parcelamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Limitação de Juros, Competência, Juros, Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME - CNPJ: 17.526.788/0001-77 (AGRAVADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME - CNPJ: 17.526.788/0002-58 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME - CNPJ: 17.526.788/0001-77 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME - CNPJ: 17.526.788/0002-58 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONFISSÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – MULTA

CONFISCATÓRIA – TEMA 214/STF – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistentes razões de fato e de direito bastantes a que seja modificada a decisão agravada, deve, nessa oportunidade, ser ratificado o pronunciamento jurisdicional monocrático, por todos os seus fundamentos.

2. Julgamento em conformidade com jurisprudência consolidada do E. STJ e do STF.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de LUCINEIA BATISTA DA SILVA – ME, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto previamente, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo por multa confiscatória no 1003708-58.2019.811.0013, para determinar: “
a redução e a suspensão do crédito tributário referente à multa moratória que extrapole o montante de 20% (vinte por cento) do valor do crédito tributário principal, estampado nas CDA’s no 20181400, no 2018715617, no 2018796974, no 201917301 e no 2018921584.
”

O Agravante argui que
“o(a) Apelado firmou TERMO DE CONFISSÃO IRRETRATÁVEL, RECONHECIMENTO E REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA com o Apelante, pertinente à(s) CDA(s). Diante disso, demonstrada a existência de parcelamento(s) espontâneo(s), tal fato retira, por completo, o interesse processual em relação ao(s) débito(s) confessado(s)”.

Sustenta que
“o recorrido pretendia questionar o(s) débito(s) judicialmente poderia realizar o depósito em Juízo ou propor outra medida para afastar a mora, porém não o fez, escolheu NEGOCIAR A DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO sem nenhuma ressalva, razão pela qual os pedidos formulados na ação não podem ser julgados procedentes, mas sim deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir”.

Ademais, pontua que
“não se pode falar em caráter confiscatório, haja vista que a(s) penalidade(s) foi(foram) legitimamente imposta(s) com base na legislação estadual regente de modo que não pode(m) ser reduzida(s) pelo Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da SEPARAÇÃO DOS PODERES (art. 2o da CR), haja vista que estaria inovando no sistema tributário em matéria que HÁ EXPRESSA RESERVA DE LEI”.

Ao final, requer o provimento do Agravo (id. 137182389).

Em suas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 138937193).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de LUCINEIA BATISTA DA SILVA – ME, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto previamente, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo por multa confiscatória no 1003708-58.2019.811.0013, para determinar: “
a redução e a suspensão do crédito tributário referente à multa moratória que extrapole o montante de 20% (vinte por cento) do valor do crédito tributário principal, estampado nas CDA’s no 20181400, no 2018715617, no 2018796974, no 201917301 e no 2018921584.
”

Em síntese, aduz o Recorrente que houve confissão de dívida por parte da Agravada, o que impede o questionamento judicial do crédito tributário reconhecido anteriormente. Sustenta a legalidade do percentual aplicado, que não tem caráter confiscatório.

Sem razão o Agravante.

Como bem destacado na decisão objurgada a confissão da dívida não impede o questionamento judicial da obrigação tributária, quanto aos seus aspectos jurídicos.

Quanto à análise do percentual fixado à título de multa moratória, a decisão recorrida observou o paradigma fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 582.461/SP, com repercussão geral – Tema 214/STF.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...)

Quanto ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, prefacialmente, suscita a preliminar de carência da ação, ante a falta de interesse de agir, uma vez que a Apelada celebrou Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento.

Com efeito, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no. 927.097/RS, firmou entendimento de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II E AO ART. 458, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO JUDICIAL. LIMITES. VIOLAÇÃO AO ART. 267, VI, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não viola os artigos 535 e 458, II do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos legais cuja violação se alega no recurso especial atrai, por analogia, a incidência da Súmula 282 do STF. 3. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Todavia, no que se refere à matéria de fato, a confissão do contribuinte somente pode ser invalidada quando presente defeito causador de nulidade do ato jurídico. 4. Não viola o art. 267, VI, do CPC o acórdão que extingue o processo com julgamento do mérito, pela improcedência do pedido. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 927.097/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 31-5-2007)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DA EXAÇÃO. 1. Trata-se de hipótese em que o contribuinte pretende a revisão do parcelamento com fundamento na ilegitimidade do processo de instituição do tributo, por não estar em conformidade com a legislação que rege a matéria. 2. A Primeira Turma/STJ, ao apreciar o REsp 927.097/RS (Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJ de 31.5.2007), firmou o entendimento de que “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”. 3. Recurso especial provido. ( REsp 1.074.186/RS, Rela. Ministra Denise Arruda, Julgado em 17-11-09)

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. A confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos, todavia, somente poderão ser reapreciados se ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. 2. Posição consolidada no julgamento do REsp 1.133.027-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução no. 8/2008. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp 1202871/RJ –
Relator
Ministro CASTRO MEIRA – SEGUNDA TURMA – Julgado em 01-3-2011 – DJe 17-3-2011)

Portanto, a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que a confissão da dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos.

Razão pela qual REJEITO a preliminar arguida.

Ultrapassadas esta questão prefacial, passo à análise do “meritum causae”.

Pretendem o Apelante a manutenção da multa moratória, aduzindo, em síntese, que não configura confisco e que já fez a devida adequação dos valores.

Conforme se constata dos autos, o Apelante exigiu multa moratória superior a 20%, o que se revela notavelmente desproporcional ao fim a que se destina.

Desta forma, tenho que existe flagrante violação do princípio do não-confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Carta de Outubro.

Tanto assim o é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE no 582.461/SP-RG, com a repercussão geral, entendeu como razoável o patamar de 20% aplicado em multa de execução fiscal, pois veja-se:

“4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (STF. Processo: RE no 582.461/SP-RG. Re. Min. Gilmar Mendes. Publicado no DJe de 18/8/11).

Com muita clareza, a r. sentença fundamentou a necessidade de redução da multa para o patamar de 20%, tendo em vista a inobservância ao princípio do não-confisco, vedado pelo artigo 150, IV, da Carta Magna.

A sentença proferida encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante detrai-se do julgamento RE no 582.461/SP-RG, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral, entendeu como razoável o patamar de 20% aplicado em multa de Execução Fiscal conforme acima transcrito.

Dessa forma, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “b” do CPC, nego provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Bem se vê que a tese recursal vai de encontro com o entendimento jurisprudencial amplamente dominante sobre o tema em debate, inclusive da Corte Superior e do STF.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023